Tribunal: TJSP
Processo: 1016514-73.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes deste Tribunal. Caso concreto com previsão de juros remuneratórios de 2,57% ao mês e 35,63% ao ano (CET de 3,54% ao mês), porém, sem qualquer prova de abusividade porque ausente discrepância relevante em relação à taxa média de mercado (1,68% ao mês, 22,17% ao ano). Alegação rejeitada.

CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (CET 3,54%) e anual (CET 52,71%), informação suficiente sobre a capitalização. Alegação rejeitada.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. Contrato que previu cobrança de "tarifa de avaliação" de R$. 450,00. Banco réu que demonstrou efetivação dos serviços. Abusividade não caracterizada. Tarifa de Cadastro. Validade. Não abusividade da "tarifa de registro de contrato", no valor de R$. 260,89, porque demonstrada prestação de serviços. No caso concreto, houve juntada do registro do veículo (fl. 34), ali constou a inscrição da alienação fiduciária (gravame). Além disso, observa-se que o autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista no valor de R$ 976,77. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de financiamento. Venda Casada do seguro reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição dos respectivos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição simples dos valores qualificados como indevidos (prêmio do seguro prestamista, R$. 976,77).

MULTA (ENCARGO) MORATÓRIA. NÃO ABUSIVIDADE. Ao contrário do alegado pelo autor, a multa não supera 2%, inexistindo abusividade. Alegação rejeitada. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.